Tribunal: STF
Processo: RE 581401
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.



    1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie, bem como a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas neste momento processual.



    2. Incidência da Súmula 283/STF, ante o trânsito em julgado da matéria infraconstitucional de que se valeu o Tribunal recorrido para a solução da causa. Matéria que é suficiente para a manutenção da decisão recorrida. 



    3. Agravo regimental desprovido.